Tribunal: TJPA
Processo: 0804509-03.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804509-03.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JHENIFER PANTOJA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECONSIDERAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. No caso em apreço a rejeição da denúncia se baseou na ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência da denunciadam todavia, não procede a decisão, devendo prosseguir a ação penal, pois o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente cuja consumação se protrai no tempo e não exige a apresentação de mandado de busca e apreensã
o
ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal e Tema 280 do STF.

Posse e tipicidade demonstradas. Depoimentos uníssonos dos policiais militares. Decisão de rejeição da denúncia anulada com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguir no seu devido processamento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que rejeitou a denúncia em desfavor de
Jhenifer Pantoja Lisboa

com base nos artigos 395, III do Código de Processo Penal.

A recorrido foi imputada a prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, todavia, a referida denúncia foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de serem

irregulares as diligências realizadas pela polícia e que culminaram na apreensão da droga, dizendo que tal fato transforma a prova em prova ilícita, prejudicando todo o acervo probatório.

O Órgão Ministerial, em suas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença sob argumento de que
o crime de tráfico de drogas, especialmente no que tange ao núcleo do tipo “guardar” droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constitui crime permanente, e a situação flagrancial se estende enquanto perdurar a conduta delitiva, incidindo a exceção à inviolabilidade de domicílio pelo flagrante delito, prevista no art. 5º, inciso XI, da CF. Requer o
Parquet,
a reforma da decisão impugnada, por absoluta falta de amparo legal, para que seja recebida a peça da acusação e processada regularmente a ação penal.

Em contrarrazões o recorrido manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão do Juízo de 1º grau que rejeitou a denúncia face a ausência de pressupostos necessários e legais para o andamento da ação penal.

Em atenção ao que determina o artigo 589 do Código de Processo Penal, foi mantida pelo MM. Juízo
a quo
a decisão recorrida.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, para que seja a decisão atacada reformada volvendo os autos para o juízo de piso, para que receba a denúncia e prossiga nos ulteriores de direito.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

Conforme relatado, a recorrida foi denunciada pela prática do crime previsto artigo 33 da Lei 11.343/6. Entretanto, o MM.
Magistrado
a quo
rejeitou a denúncia.

Segundo alegou o MM. Magistrado, a denúncia não veio acompanhada de lastro probatório suficiente a demonstrar a justa causa para a ação penal, apontando como irregulares as diligências realizadas pela polícia e que culminaram na apreensão da droga, dizendo que tal fato transforma a prova em prova ilícita, prejudicando todo o acervo probatório.

Apontou o Juízo de 1º grau que a fuga da acusada, ao ser vista momentos antes na companhia de seu esposo em logradouro público, o qual havia sido apontado como suspeito de tráfico de entorpecentes, embora tenha se apresentado como suspeita, não é o bastante para legitimar o ingresso em domicílio alheio, sem um mandado judicial, eis que a ré não vista em nenhum ato que confirmasse a ocorrência da traficância criminosa, o que invalidaria o ingresso policial em sua residência, tendo concluído não ser possível a certeza da fundada suspeita de flagrante delito, rejeitando a denúncia por falta de justa causa nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.

Pleiteia a acusação, em suas razões recursais, a reforma da decisão de 1ª grau, para que a denúncia seja recebida e devidamente processada nos termos da legislação em vigor, já que a conduta imputada a recorrida, caracterizada pelo crime tráfico de entorpecentes, que encontra-se com perfeita subsunção ao tipo penal previsto no

art. 33, caput da Lei 11.343/06.

Pela análise de todos os elementos informativos constantes nos autos, merece reforma a decisão atacada. Vejamos.

Segundo preceitua o Supremo Tribunal Federal no
tema 280 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
(negritei).

Conforme se depreende dos autos, noticia a peça inicial que
no dia 29/03/2021, por volta das 18h, os policiais militares Franck Rodrigues Bricio, Emanoel Oliveira da Rosa e
Bruno Rafael Teixeira de Olanda

realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme, nesta cidade, quando foram informados por transeuntes que Claudio Renato dos Santos Marques estava comercializando drogas ilícitas às proximidades.

Prossegue a denúncia relatando que o
s policiais diligenciaram e se dirigiram até a Av. Gentil Bittencourt com a Rua da Olaria e identificaram Claudio, o qual, ao visualizar a presença da viatura policial, empreendeu fuga.

A companheira dele, que estava com ele no momento da abordagem, posteriormente identificada como Jhenifer Pantoja Lisboa, ora recorrente, refugiou-se no imóvel onde reside, local onde foi abordada. Ato contínuo, os agentes da lei inquiriram a denunciada, que confessou o crime de tráfico de drogas e entregou 24 (vinte e quatro) “petecas” (textuais), contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína” e a importância de R$232,00 (duzentos e trinta e dois reais),
conforme constatado no Auto de Apresentação, Apreensão e Constatação Provisória (ID 5732695), razão pela qual foi a mesma
denunciada pela prática do crime previsto artigo 33 da Lei 11.343/06. Entretanto, o MM.
Magistrado
a quo
rejeitou a denúncia.

Assim, em que pese a inviolabilidade de domicílio ser a regra no estado democrático de direito, temos que o caso dos autos comporta exceção, em que pese a apreensão das drogas tenha ocorrido no interior da residência, não há prova de invasão ilegal de domicílio. Ao que se vê, estavam os agentes policiais aptos à entrada em domicílio, porque amparados em fundadas razões dando conta da provável prática de entorpecentes

o que veio a ser robustecido pelas atitudes suspeitas da acusada, motivando, acertadamente, a flagrância delitiva.

Ademais, a ré foi denunciada por tráfico de drogas, crime de natureza permanente

cuja consumação se protrai no tempo , circunstância excepcional em que a Constituição Federal autoriza a violação de domicílio, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal
. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que a corré Letícia, ao avistar os guardas municipais, que haviam se dirigido até o local para averiguar denúncia anônima da prática de tráfico, dispensou uma sacola ao chão e empreendeu fuga para dentro da residência, tendo um dos agentes a perseguido e detido no interior do imóvel, onde se encontrava a paciente deitada num colchão. A sacola descartada foi apreendida pelo outro guarda e continha 10 porções de cocaína (6,6g). No cômodo onde estava a paciente foram localizadas outras 54 porções de cocaína (36,6g), 28 de maconha (28,96g), mais 7 porções de maconha (7g), embalagens plásticas, celulares e R$ 161,00. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude da prova para absolver a paciente pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 4. A pretensão de absolvição do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente). 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. 6. No caso, a instância ordinária afastou a aplicação do redutor, pois, além da quantidade e da diversidade das drogas apreendidas, a paciente registra outro processo também por tráfico de entorpecentes e não comprovou o exercício de atividade lícita, o que denota sua habitualidade delitiva. 7. Estabelecida a pena em 5 anos, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e primária a paciente, o regime semiaberto é o cabível para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, \"b\", e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido

AgRg no HC 618867 / SP, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 03/11/2020, DJe 12/11/2020 (negritei).

Como bem delineado no parecer ministerial, in verbis:
“É certo, portanto, que havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso dos policiais no domicílio da denunciada, a saber, a) a existência de denúncia anônima prévia dando conta da ocorrência de tráfico de drogas no local; b) a presença do nacional Claudio Renato dos Santos Marques, pessoa já conhecida dos policiares pelo seu envolvimento com o tráfico; c) a fuga e perseguição da denunciada e do seu companheiro ao avistarem os policiais; d) a localização da droga embalada em 24 (vinte e quatro) porções e dinheiro no interior da residência, caracterizando a situação de flagrante quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas. Destarte, deve ser reconhecida a licitude de todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso no domicílio da denunciada, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.”

Diante de todo exposto, anulo a decisão de rejeição da denúncia, devendo os autos retornar ao juízo
a quo
para prosseguir no seu devido processamento.

Isto posto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela acusação, e, dou-lhe provimento para anular a decisão de rejeição da denúncia, devendo os autos retornar ao juízo
a quo
para prosseguir no seu devido processamento, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Desª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/09/2021